Tribunal: STF
Processo: MI 7512
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. LICENÇA PATERNIDADE. ALEGADA OMISSÃO REGULAMENTADORA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Sindicato Nacional dos Analistas de Comercio Exterior - AACE Sindical, com fundamento no artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, contra alegada omissão legislativa do Presidente da República e do Congresso Nacional.



    Sustenta a impetrante inexistir norma regulamentadora no que concerne à licença paternidade. Aduz que na ADO 20, esta Suprema Corte reconheceu expressamente a inconstitucionalidade, por omissão, do Congresso Nacional quanto à regulamentação da licença-paternidade e, na ocasião, fixou prazo de dezoito meses para a superação da mora. Narra que o referido prazo expirou em 15 de junho de 2025, sem que nenhuma providência legislativa fosse adotada, perpetuando a omissão e inviabilizando a concretização do direito fundamental em questão.



    Requer medida liminar para garantir aos seus filiados substituídos, a fruição do direito à licença-paternidade (i) por 120 (cento e vinte) dias, equiparada à licença-maternidade, ou (ii) subsidiariamente, por outro prazo considerado razoável em cognição sumária, até que sobrevenha lei regulamentadora do art. 7º, XIX, da Constituição Federal. 



    É o relatório. DECIDO.  



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção, o que foi corroborado pela falta de sua previsão na Lei nº 13.300/2016. 



    O Min. Marco Aurélio sumarizou bem esse entendimento, destacando que “os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção – Mandados de Injunção nºs 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente” (AC 124, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, data de julgamento: 16/11/2003, data de publicação: DJ 26/11/2003). 



    Do mesmo modo, o Ministro Celso de Mello: 



“A parte ora impetrante formula pedido de medida liminar. Cumpre reconhecer, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a natureza da decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar (RTJ 133/11) - tem reputado incabível, em sede de mandado de injunção, a outorga de provimento cautelar (AC 124-AgR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MI 283/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MI 542/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MI 636/PR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 647/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - MI 650/SP,Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 652/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.204/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - MI 3.211/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.369-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - MI 3.596/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).” (MI 4.060, Rel. Min. Celso de Mello, data de julgamento: 30/06/2011, data de publicação: 02/08/2011) 



    Ademais, como mencionado acima, a Lei nº 13.300/2016 não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, reforçando o entendimento já assentado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de medida liminar.  



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.  



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente